Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COBRANÇA DE ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. TEMA 176 DO STF.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e probabilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre no caso em exame, já que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação.
2. Foi decido pelo STJ, ainda, que até a data de publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma, que os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. No entanto, esses contribuintes deverão incluir tais tarifas na base de cálculo do citado imposto a partir da data da publicação do acórdão relativo ao Tema 986. 2.1. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois não há tutela de urgência deferida.
3. Julgados os Temas 986 do STJ e 176 do STF, o Mandado de Segurança deve prosseguir.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para determinar que o mandado de segurança prossiga. Unânime.